Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702078-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILMAR OLIVEIRA BRENTINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILMAR OLIVEIRA BRENTINI em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da Execução Fiscal no 0034338-37.2010.8.07.0015 indeferiu o requerimento de liberação de valores bloqueados por meio do SISBAJUD. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Analisando os autos, observo que a decisão recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2023, conforme ID 52522835, fl. 94, ao passo que o recurso foi protocolizado apenas em 18 de outubro de 2023. Já em relação à gratuidade de justiça, tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). Assim, intime-se o agravante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso em razão da intempestividade, bem como para comprovar a alegada hipossuficiência mediante a juntada de documentos recentes e esclarecimento pormenorizado de seus gastos mensais, notadamente a “mesada” de R$ 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais) que afirma fornecer a sua filha. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de outubro de 2023 16:26:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador